Tribunal: TJDFT
Processo: 0709206-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709206-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Marlene Rodrigues Moreira contra decisão do juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 187141465 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil S.A., em desfavor da ora agravante e outros, processo n. 0062972-85.2010.8.07.0001, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, reputou precluso o pedido de desconstituição da penhora e determinou a implementação de descontos mensais, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença proposto por BANCO DO BRASIL S/A em desfavor de CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA, JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA – ME e MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA. A presente execução de título extrajudicial tramita desde 2010 e versa sobre cobrança de contrato de abertura de crédito. Após diversas tentativas de satisfação do crédito, todas infrutíferas, em decisão sob id. 115661966, foi determinada a penhora de percentual de 10% da remuneração da executada MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA. A decisão fora recorrida, mas mantida pela instância recursal. A executada apresentou nova petição requerendo a desconstituição da penhora deferida, sob o fundamento de que o percentual penhorado compromete sua subsistência, pois se encontra em idade avançada e possui gastos médicos para tratamento de doença. Pleiteou, ainda, a análise de ocorrência da prescrição. DECIDO. Em primeiro plano, saliento que, após assumir a titularidade deste juízo, há pouco tempo, observei diversos processos que tramitam há 10, 20, anos, o que, a toda evidência, não pode prosperar, sob pena de se "eternizarem" as lides, o que não se afigura razoável, frente ao princípio da efetividade processual, com nova conotação jurídica após a edição do Código de Processo Civil em vigor. Não tendo sido satisfeito o crédito exequendo, o processo foi suspenso pela decisão sob id. 29632565, datada de 03/11/2016, por um ano. Transcorrido o prazo de suspensão, em 03/11/2017, iniciou-se o prazo da prescrição intercorrente, na forma do artigo 921, §4o, do CPC, em sua antiga redação, aplicável ao caso em apreço. Houve a suspensão dos prazos prescricionais entre o período de 10/06/2020 a 30/10/2020, nos termos do art. 3o da Lei no 14.010/2020. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas, constantes de instrumento público ou particular, é quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil. Desta forma, verifica-se que, no momento em que fora deferida a penhora de percentual de remuneração da executada, em 21/02/2022,ainda não tinha transcorrido o prazo prescricional, que, caso não houvesse pedido de penhora, com o consequente deferimento, teria se findado em 24/03/2023, considerando os termos acima indicados. Portanto, não ocorreu a prescrição intercorrente. Com relação ao pedido de desconstituição de penhora, a decisão que a deferiu já se encontra preclusa, após reanálise em instância recursal, que NÃO proveu o agravo interposto pela executada. Ademais, a penhora de 10% da verba remuneratória da ré não possui o condão de inviabilizar o custeio de sua própria subsistência, nem reflete medida gravosa, mesmo porque dispõe, ainda, de 90% de sua renda, o que permite o cumprimento da obrigação, descumprida há longo tempo. Cumpra-se a decisão sob id. 115661966 com a expedição de ofício(s) para implementação dos descontos mensais, até o limite do débito. Apresente o credor planilha atualizada, a respeito, com o decote de eventuais valores já pagos ou solvidos, caso ocorrentes. Intimem-se. Em razões recursais (Id 56681208), a agravante, de início, sustenta inexistir preclusão, porquanto existem “questões SUPERVENIENTES trazidas aos autos que comprovam necessidades materiais de trato contínuo e sucessivo, e que não foram apreciadas pelo segundo grau.”, de modo que não se trata de rediscussão da matéria. Tece explicações acerca do seu delicado estado de saúde, por ser portadora de “degeneração macular relacionada à idade (DMRI) - CID H 35.3”, o que alega demandar cuidados especiais e elevados gastos com medicamentos. Assinala a inadequação do entendimento do juízo a quo sobre o caso concreto, sob a justificativa de que a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida não inviabilizaria sua subsistência. Aduz ser a penhora de verbas salariais para a satisfação de dívida de caráter não alimentar exceção no direito pátrio, de modo que somente poderia ser deferida “caso as quantias recebidas sejam de valor extremamente elevado ou se, analisando as particularidades do devedor e de sua família, perceba-se que a subsistência desses seria preservada pelos descontos periódicos”, o que não é o caso dos autos. Pontua ser a quantia recebida a título de aposentadoria direcionada única e exclusivamente para despesas essenciais e indispensáveis para uma vida digna. Sustenta a inviabilidade de descontos periódicos em qualquer percentual sobre sua remuneração, porque recebe aposentadoria de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo considerada pessoa hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, bem como alega que o desconto em qualquer patamar prejudicaria seu mínimo existencial e de sua família. Indica decisões proferidas em seu favor. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade ao executado e sobre a inexistência de proveito útil, porquanto, levando em consideração o elevado valor da dívida, apenas os juros seriam pagos pelos descontos. Defende existir prescrição intercorrente no caso. Ao final, requer: 1. Os benefícios da justiça gratuita; 2. O reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito; 3. Em caráter de urgência, a suspensão da decisão de penhora mensal de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da agravante/executada, tendo em vista a impenhorabilidade de seus proventos e ao risco de prejuízo à sua saúde e subsistência; 4. No mérito, a confirmação do deferimento da tutela de urgência, com reforma da decisão ID 187141465, determinando a impenhorabilidade total da aposentadoria de Maria Marlene Rodrigues Moreira, tendo em vista o disposto pelo art. 833, §2o do Código de Processo Civil e a jurisprudência correlatada, bem como a exigência da preservação dos direitos fundamentais da devedora. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Da justiça gratuita. Pedido não analisado em primeiro grau. Requisito de admissibilidade. Preparo. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pela agravante no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Ressalto se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento ainda não foi apreciado pelo juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, segundo a previsão do art. 99, § 3o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Releva frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, e o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo art. 1.072, III, do Código de Processo Civil. A afirmação contida na declaração de hipossuficiência econômica deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A concepção de justiça gratuita traz consigo intimamente relacionada a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Legítima, portanto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos financeiros para obtenção da benesse. No caso concreto, o magistrado a quo ainda não analisou o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante quando de sua habilitação nos autos sob o patrocínio da Defensoria Pública (Id 29632559 do processo de referência), razão pela qual o pedido foi reiterado no presente recurso. Como verificado, a agravante está sendo assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pela recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio da prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para a agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 1° da Resolução 140/2015 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. (...) § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. (grifos nossos) Nessa ordem de ideias, a declaração de hipossuficiência e o formulário para avaliação da hipossuficiência apresentados pela agravante à Defensoria Pública (Id 102948134 do processo de referência), indicam indisponibilidade financeira da recorrente para suportar as custas e despesas processuais, porquanto possui renda de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais). Oportuno ressaltar que essa declaração foi inicialmente prestada pela agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ela demonstrada para o patrocínio da demanda. Reconheço, assim, que a agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Dentro desse contexto, uma vez que a parte é assistida pela Defensoria Pública e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais, considero atendidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita, porém, apenas para análise da admissibilidade do presente recurso. Posto isso, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, DEFIRO o pedido de justiça gratuita apenas em sede recursal, pelo que fica a agravante dispensada do recolhimento do preparo recursal. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. A agravante, apesar de formular ao final das razões recursais pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, não se deu ao trabalho de ao menos expor os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida vindicada. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos para a concessão da tutela antecipada, essa, inclusive, apenas referenciada na parte dos pedidos. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. Como a recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionado no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) É certo que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem estar cumulativamente atendidos para que se possa atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar a tutela recursal. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, fica prejudicada a apreciação do requisito da probabilidade do direito, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, I e II, do CPC c/c o art. 87, I e II, do RITJDFT: 1) DEFIRO a gratuidade de justiça apenas em sede recursal, pelo que fica a agravante dispensada do recolhimento do preparo recursal; 2) ADMITO o processamento do recurso, mas INDEFIRO o efeito suspensivo requerido em tutela liminar porque não indicada a causa de pedir justificadora dessa pretensão, a qual, devendo ser concedida em caráter provisório e urgente, exige explanação e demonstração de seus requisitos autorizadores. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora